Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferecem a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
3. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Como preconizado pelo art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
5. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão bancário.
6. A culpa concorrente do consumidor não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dano moral, embora seja relevante para a quantificação.
7. Recurso conhecido e desprovido.